Tribunal: TJPA
Processo: 0913406-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913406-66.2023.8.14.0301

APELANTE: JULAIDE COUTINHO NERY, NELSON BECKMAN NERY JUNIOR

APELADO: JOSE EDILBERTO DE JESUS SOUZA, ADRIANA FAIRICH SOBREIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DOS ANTIGOS OCUPANTES. REGULARIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nelson Beckman Nery Junior e Julaide Coutinho Nery contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Edilberto de Jesus Souza e Adriana Fairrich Sobreira Souza em ação de imissão na posse cumulada com pedido de perdas e danos. A sentença confirmou a liminar de imissão na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal e condenou os réus ao pagamento de indenização mensal correspondente a 0,5% do valor do imóvel, por ocupação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelados detêm título hábil para imissão na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, diante de alegada nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) definir se é cabível a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por ocupação indevida do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar da Justiça Federal, que havia determinado o cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária, foi posteriormente reformada pelo TRF1, o qual reconheceu a validade da notificação para purgação da mora e a regularidade da consolidação e do leilão extrajudicial, nos termos do art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/1997.

O título dos apelados é juridicamente válido e eficaz, porquanto a arrematação foi realizada em conformidade com a legislação aplicável e encontra-se regularmente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente.

A posse dos apelantes é considerada injusta a partir do momento em que, notificados extrajudicialmente, recusaram-se a desocupar o imóvel, configurando-se, assim, o direito dos arrematantes à imissão na posse.

A jurisprudência consolidada admite que eventual nulidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária deve ser arguida exclusivamente em face da instituição financeira, não podendo prejudicar o adquirente de boa-fé.

A fixação de indenização mensal no valor correspondente a 0,5% do valor do imóvel é medida razoável e proporcional, usualmente adotada por esta Corte, a fim de compensar o uso indevido do bem e evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial promovido nos termos da Lei nº 9.514/1997 possui direito à imissão na posse, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária e do registro da arrematação.

A existência de ação anulatória do leilão não impede a imissão na posse pelo arrematante de boa-fé.

A recusa dos ocupantes em desocupar o imóvel após notificação válida caracteriza posse injusta e autoriza a fixação de indenização por ocupação indevida, ainda que presumida.

Alegações de nulidade no procedimento de leilão devem ser deduzidas contra a instituição financeira responsável, não podendo ser opostas ao arrematante de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; CC, arts. 389, 402 e 1.228; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.06.2022;

TJPA, AI nº 0802025-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 12.11.2024;

TJMG, AI nº 1000020-55.4516.3.002, Rel. Des. Baeta Neves, j. 31.08.2022;

TJ-RJ, AC nº 0005919-92.2021.8.19.0045, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 01.02.2024;

TJ-PA, AC nº 0806139-40.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 05.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
NELSON BECKMAN NERY JUNIOR e JULAIDE COUTINHO NERY
em face de
JOSÉ EDILBERTO DE JESUS SOUZA e ADRIANA FAIRRICH SOBREIRA SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
NELSON BECKMAN NERY JUNIOR e JULAIDE COUTINHO NERY
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse com pedido de perdas e danos
ajuizada por
JOSÉ EDILBERTO DE JESUS SOUZA e ADRIANA FAIRRICH SOBREIRA SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em breve síntese da inicial, os autores afirmaram que adquiriram o imóvel identificado como apartamento nº 803 do Edifício La Belle Residence, situado na Av. Conselheiro Furtado, nº 3539, nesta capital, por meio de leilão extrajudicial promovido em 31/10/2023, pelo valor de R$431.000,00 (quatrocentos e trinta e um mil reais). Alegaram que notificaram extrajudicialmente os então ocupantes para desocupação do imóvel, sem êxito, razão pela qual ingressaram com a presente demanda, requerendo: (i) imissão na posse do imóvel; (ii) condenação ao pagamento de indenização por ocupação indevida no valor mensal de R$2.800,00; (iii) indenização por danos morais no valor de R$15.000,00; e (iv) danos materiais no montante de R$5.600,00.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (ID. 26869730), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a decisão liminar e imitir os autores na posse do imóvel, bem como condenar os réus ao pagamento de indenização mensal equivalente a 0,5% do valor do imóvel por mês de ocupação indevida, desde a notificação extrajudicial até a entrega das chaves. Cita-se:

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e julgo parcialmente procedente o pedido do autor para imitir o proprietário definitivamente na posse do imóvel em discussão, além do que, condeno os réus a pagarem ao autor uma indenização mensal no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel por mês de ocupação indevida do imóvel, desde a data da notificação extrajudicial até a da entrega das chaves. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente mandado de imissão dos autores na posse do imóvel arrematado, ficando autorizada o uso da força policial caso necessário.

Inconformados, os réus/apelantes Nelson Beckman Nery Junior e Julaide Coutinho Nery interpuseram recurso de Apelação (ID. 26869741), sustentando que o domínio alegado pelos autores foi cancelado por decisão judicial nos autos do processo nº 1063237-57.2023.4.01.3900, em trâmite na Justiça Federal. Alegam ausência de propriedade registral válida por parte dos apelados e violação ao princípio da continuidade registral previsto na Lei nº 6.015/73.

Sustentam que jamais houve posse injusta, porquanto a ocupação do imóvel deu-se de forma legítima, com respaldo contratual e judicial, sendo incabível a condenação por lucros cessantes ou indenização pela ocupação do bem. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões (ID. 26869754), os apelados requerem a manutenção integral da sentença. Sustentam que a decisão citada pelos apelantes foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do processo nº 1006519-66.2024.4.01.0000, que reconheceu a regularidade do leilão extrajudicial e da notificação para purgação da mora. Defendem a inexistência de qualquer nulidade no procedimento de arrematação, ressaltando que os autores são legítimos proprietários e que a posse dos apelantes é injusta, pois se recusaram a desocupar o imóvel mesmo após devidamente notificados. Enfatizam que eventual nulidade contra a credora fiduciária não pode ser oposta ao adquirente de boa-fé, e que a discussão em sede federal não suspende o reconhecimento da posse dos novos proprietários. Requerem o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à legalidade da imissão na posse deferida aos autores, ora apelados, diante da arrematação de imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, bem como à condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por ocupação indevida.

Consta dos autos que os apelados adquiriram, por meio de leilão extrajudicial realizado em 31/10/2023, o imóvel identificado como apartamento nº 803 do Edifício La Belle Residence, situado na Av. Conselheiro Furtado, nº 3539, nesta Capital, conforme documentação regularmente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente.

A posse do bem, contudo, permaneceu sob a titularidade dos ora apelantes, que resistiram ao cumprimento da notificação extrajudicial para desocupação, razão pela qual se iniciou a presente demanda de imissão na posse cumulada com indenização por perdas e danos.

Os apelantes sustentam, como principal argumento, que o domínio alegado pelos autores foi cancelado por decisão judicial proferida nos autos da ação nº 1063237-57.2023.4.01.3900, em trâmite na Justiça Federal. Alegam, com base nessa decisão, que o leilão que deu ensejo à arrematação foi declarado nulo, de modo que os apelados não teriam justo título para a imissão na posse.

Todavia, tal argumento não subsiste. Embora de fato tenha havido decisão liminar nos autos da mencionada ação federal, determinando o cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária e, por conseguinte, a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial (id. 26869559), o referido decisum foi reformado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do processo nº 1006519-66.2024.4.01.0000 (id. 26869755).

Naquele julgamento, o TRF1 reconheceu a regularidade da consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal, com fundamento na existência de notificação válida para purgação da mora, expedida pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, em conformidade com o art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97. O acórdão ressalta que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, tendo sido comprovadamente recebida, inexistindo qualquer nulidade no procedimento de consolidação ou na subsequente arrematação do imóvel.

Portanto, é incorreta a alegação de que os apelados não teriam título válido. A regularidade da alienação extrajudicial foi judicialmente reconhecida em instância superior, e a aquisição do imóvel pelos apelados – arrematantes de boa-fé – ostenta plena eficácia jurídica e registral.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o adquirente de boa-fé, cuja arrematação se deu nos moldes legais e com observância das formalidades previstas na Lei nº 9.514/97, deve ser imitido na posse do bem, independentemente de eventuais discussões residuais com o credor fiduciário. Neste sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL . TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC .
VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos por WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA e NELLY ALESSANDRA QUADROS DA SILVA em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de imissão na posse do imóvel a ISMAEL LIMA DA SILVA e JENNIFFER DE MELO DA SILVA, adquirentes do bem em leilão extrajudicial. Os embargantes alegam omissões, contradições e requerem prequestionamento para fins de recurso aos tribunais superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar nulidades no leilão extrajudicial; (ii) avaliar se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir o mérito já decidido no Agravo de Instrumento; e (iii) definir se há necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examina de forma explícita e fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive as nulidades apontadas no procedimento de leilão extrajudicial, como a ausência de notificação e alegado valor vil, firmando a irrelevância dessas questões frente ao direito do terceiro de boa-fé .
4. A existência de ação anulatória não impede a concessão de imissão na posse ao arrematante de boa-fé, conforme o art. 30 da Lei nº 9.514/97 e entendimento consolidado nos tribunais .
5. A ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC evidencia o uso dos embargos como via inadequada para rediscutir fundamentos já decididos, não sendo cabível o efeito modificativo pretendido .

6. Eventuais nulidades do leilão devem ser arguídas contra a instituição financeira, em ação própria, não podendo obstar o direito do terceiro que adquiriu legitimamente o imóvel.
7. O prequestionamento, nos termos do art . 1.025 do CPC, opera-se de forma ficta, sendo desnecessário acolher os embargos exclusivamente com essa finalidade. 8. A oposição de embargos sem vício configurado caracteriza intuito manifestamente protelatório, impondo-se a aplicação de multa .

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:1 . O acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as alegações das partes não padece de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito.

2.
A pendência de ação anulatória do leilão extrajudicial não impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé. 3 . Supostas nulidades no procedimento de leilão devem ser discutidas exclusivamente contra a instituição financeira, não se opondo ao direito do arrematante.
4. O prequestionamento pode ser considerado operado fictamente, nos termos do art. 1 .025 do CPC, mesmo com rejeição dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; CC, art. 1 .228; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30; CPC, arts. 1 .022, 1.023, 1.025, 300 e 311. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel . Min. Herman Benjamin, j. 11.04 .2022; STJ, REsp 2004160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29 .06.2022; TJPA, AI nº 0802025-49.2024.8 .14.0000, Rel. Des. ntity-person">Alex Pinheiro Centeno, j . 12.11.2024; TJSP, AI nº 2008912-15.2024 .8.26.0000, Rel. Des . Marcelo Ielo Amaro, j. 22.05.2024; TJGO, AC nº 5265658-53 .2019.8.09.0051, Rel . Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 04.08 .2024; TJMG, AI nº 1000020-55.4516.3.002, Rel . Des. Baeta Neves, j. 31.08 .2022.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08059168320218140000 30356275, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL . LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento visando revogar decisão de primeiro grau que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel em favor da adquirente do bem em leilão extrajudicial . Os agravantes alegam pendência de julgamento de ação anulatória do leilão e ausência de urgência na imissão da posse, considerando o padrão financeiro da agravada e o fato de o processo de origem tramitar desde 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação anulatória do leilão impede a concessão da imissão na posse ao arrematante; e (ii) avaliar se o padrão econômico da agravada pode justificar a suspensão da imissão na posse . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Justiça Federal reconheceu a regularidade do leilão extrajudicial e a boa-fé da adquirente, não havendo nulidade no procedimento de alienação que fundamenta a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e a posterior arrematação do imóvel pela agravada. 4 . O entendimento jurisprudencial dominante estabelece que a pendência de ação anulatória questionando a validade do leilão não obsta o prosseguimento de ação de imissão na posse, dado que eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, e não contra o terceiro adquirente de boa-fé.
5. O fato de o adquirente ter condição financeira favorável não é suficiente para impedir ou suspender a imissão na posse, especialmente quando a parte aguarda desde 2020 para exercer o direito de posse sobre bem adquirido de forma legítima. 6 . Eventual irregularidade comprovada no procedimento do leilão pode ser objeto de conversão em perdas e danos contra a instituição financeira, sem que o direito do terceiro adquirente seja prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A pendência de ação anulatória questionando o leilão extrajudicial não impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé. 2. A regularidade do procedimento de leilão e a boa-fé da arrematação afastam a possibilidade de suspensão da posse em favor do adquirente . 3. Eventuais vícios no leilão extrajudicial devem ser dirigidos exclusivamente à instituição financeira responsável, podendo a questão ser resolvida em perdas e danos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; Lei nº 9 .514/1997, arts. 26 e 27; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1422337-SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.6.2019; TJPR, AgInstr 0075717-31 .2022.8.16.0000, Rel . Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, julgado em 26.04.2023; TJSP, AC 1003117-65 .2020.8.26.0362, Relª Desª Maria do Carmo Honório, julgado em 07 .10.2021; TJMS, AI 1400281-58.2023.8 .12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, julgado em 06 .03.2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50064824020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO E DE ENCARGOS VINCULADOS AO IMÓVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A DESOCUPAÇÃO DOS RÉUS DO IMÓVEL, BEM COMO AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO, NO IMPORTE DE 1% DO VALOR DO BEM ARREMATADO E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE ENCARGOS RELACINADOS AO IMÓVEL, DESDE A ARREMATAÇÃO ATÉ A EFETIVA IMISSÃO DE POSSE . INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL.
AS ALEGAÇÕES DE PREJUDICIALIDADES EXTERNAS QUE VISAM À ANULAÇÃO DO LEILÃO NÃO PODEM INTERFERIR NOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ . REGULAR AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS AUTORES. REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO PELOS AUTORES. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. POSSE PRECÁRIA DOS RÉUS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE TÍTULO PARA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL . TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE ADQUIRE DE AGENTE FINANCEIRO (CEF) IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL TEM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE
. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO QUE É DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 37-A, CAPUT, DA LEI N. 9 .514/97. PRECEDENTES. MONTANTE RELATIVO À TAXA DE OCUPAÇÃO E AOS ENCARGOS VINCULADOS AO IMÓVEL QUE DEVEM SER APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO . RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00059199220218190045 2023001102286, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 01/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 06/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEI Nº 9.514/97 - COMPROVAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA. -
Comprovada a constituição em mora, a consequência lógica é a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, por força do art. 26 da Lei 9 .514/97 e, por conseguinte, a concessão da imissão na posse é medida que se impõe
- Eventual declaração de nulidade do leilão extrajudicial do bem é fato irrelevante na ação possessória.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50000773820238130079, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 31/07/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/08/2024)

(Grifo nosso)

No tocante à indenização fixada na sentença, entendo que o juízo de origem agiu com razoabilidade ao estabelecer compensação mensal no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, a título de indenização pela posse indevida. Trata-se de critério usualmente adotado por esta Corte, apto a equilibrar o direito do proprietário ao ressarcimento e a vedação ao enriquecimento ilícito, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL . LEGITIMIDADE DO ARREMATANTE PARA A POSSE. CONDENAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Francelino da Silva Pinto Neto sentença proferida nos autos de Ação de Imissão na Posse ajuizada por Igor Oliveira de Mesquita, que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar de imissão na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Santander, além de condenar o réu ao pagamento de indenização mensal por ocupação indevida (lucros cessantes), no valor de R$ 1.370,00 mensais, e de eventuais danos ou despesas decorrentes da posse injusta do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória conexa impede a imissão na posse do arrematante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial; (ii) verificar a validade da consolidação da propriedade em nome do banco fiduciário, considerando supostos vícios no recolhimento do ITBI e na purgação da mora; e (iii) apurar a legitimidade da condenação ao pagamento de taxa de ocupação sem demonstração de exploração econômica do imóvel . III. RAZÕES DE DECIDIR A imissão na posse é assegurada ao arrematante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, desde que regularmente registrada a carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, conforme prevê o art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/66. A existência de ação anulatória conexa não impede o exercício do direito de posse pelo arrematante, especialmente quando ambas as ações tramitaram conjuntamente e foram decididas de forma coordenada, afastando-se o risco de decisões conflitantes . A sentença da ação anulatória reconheceu a validade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco credor, tendo sido comprovado o correto recolhimento do ITBI e a ausência de vício no procedimento de execução extrajudicial.
A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite a fixação de taxa de ocupação presumida em razão do uso indevido do imóvel, mesmo sem comprovação de exploração econômica, desde que baseada em critério razoável e proporcional, como o percentual de 0,5% sobre o valor do bem. O apelante permaneceu no imóvel após a consolidação da propriedade e arrematação, o que configura posse injusta e autoriza a indenização por fruição indevida.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O arrematante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial tem direito à imissão na posse do bem, desde que cumpridos os requisitos legais de consolidação e registro da propriedade. A existência de ação anulatória conexa não impede a imissão na posse quando esta foi julgada improcedente e ambas as demandas tramitaram de forma coordenada.

A condenação ao pagamento de taxa de ocupação independe da prova de exploração econômica, sendo legítima a fixação de valor presumido com base no uso indevido do imóvel .
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 389, 402 e 1.228; CPC/2015, arts . 487, I, e 85, § 2º; Decreto-Lei nº 70/66, art. 37, § 2º; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30 . Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Ap. Cív. nº 0800758-29.2021 .8.14.0006, Rel. Des . ntity-person">Alex Pinheiro Centeno, j. 19.11.2024; TJ-MG, AI nº 1000020-55 .4516.3.002, Rel. Des . Baeta Neves, j. 31.08.2022; TJ-PA, Ag . Inst. nº 0808467-65.2023.8 .14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j . 29.04.2024; TJ-GO, Ap. Cív . nº 5455234-26.2023.8.09 .0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 16 .10.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08061394020208140301 28947763, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025